Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725954-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM, e BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 97817080), que nos autos dos embargos à execução opostos no feito executivo promovido por COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, indeferiu o efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo estabelecido no comando emanado do art. 919, § 1o, do CPC. Indeferido o efeito suspensivo vindicado, os agravantes interpuseram agravo interno contra a decisão singular dessa relatoria, reiterando a argumentação sustentada, a fim de obter liminarmente efeito suspensivo aos embargos à execução. Conclusos os autos para análise de mérito, verifica-se que houve a prolação de sentença de improcedência dos embargos à execução, proferida em 11 de outubro de 2021, como se afere no ID 105577059 dos autos de origem. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelos recorrente em face da recorrida, eis que o juízo singular proferiu sentença julgando improcedentes os embargos à execução originários, com análise do mérito. Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para discutir a presença dos pressupostos suspensão da execução na forma do art. 919, § 1o, do CPC, já que a pretensão restou prejudicada pela sentença que extinguiu o os embargos à execução, pela improcedência do pedido, com análise de mérito. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. A superveniência da sentença que confirma a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dado o seu aspecto substitutivo, prejudica os fundamentos do agravo de instrumento no ponto em que busca infringir a decisão antecipatória. II. Ao violar abertamente provimento mandamental de natureza antecipatória, a parte incorre em conduta irregular que justifica a imposição da multa prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.945195, 20150020311038AGI, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 342/363) Com efeito, uma vez proferida a sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide, com apreciação de mérito, o decisum guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando da sentença, prolatada em Juízo de cognição exauriente. Dessa feita, doravante, em caso de inconformismo, a parte interessada deve impugnar o resultado dado à controvérsia pela via recursal adequada, legitimando o não conhecimento do recurso, de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, não conheço do presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 15 de outubro de 2018. Desembargador ALFEU MACHADO Relator